Tribunal: TJDFT
Processo: 0716309-65.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO. OFERTA NÃO CUMPRIDA. PEDIDO DE CANCELAMENTO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar nulo o contrato celebrado entre as partes, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores pagos. Foi julgado improcedente o pedido de fixação de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de repetição de indébito e fixação de indenização por danos morais. Narrou ter recebido ligação telefônica da operadora requerida no dia 2/08/2023, oportunidade em que foi induzido a contratar plano de internet e telefonia via fibra ótica. Informou que os equipamentos foram instalados no dia 4/08/2023. Relatou que antes de ter decorrido 30 dias da contratação, ao verificar que não procediam as informações da funcionária da empresa requerida, solicitou o cancelamento do contrato, no dia 3/09/2023. Noticiou que mesmo após solicitação de cancelamento em razão de fraude da operadora, recebeu cobrança relativa aos meses de setembro e outubro. Consignou ter efetuado o pagamento relativo ao mês de setembro em razão de insistente cobrança pelo telefone. Alegou receber ligações de cobranças diárias no telefone de sua residência. Asseverou ter vários protocolos de atendimento de reclamações junto à empresa. Pugnou pela fixação de danos morais no importe de R$ 20.000,00, a fim de compensar os danos sofridos em sua esfera íntima, bem como para evitar a reiteração de erros por parte da empresa.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ofertadas contrarrazões (ID 58811455). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca da existência de dano moral indenizável.
5. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a empresa requerida não efetivou os serviços contratados, bem como não realizou a migração dos dados, porém encaminhou boletos de cobrança dos serviços não prestados. Aduz que mesmo após os 27 protocolos de reclamação referentes aos boletos e ligações de cobrança, tanto em seu telefone fixo quanto em seu celular, não foi possível a solução do impasse. Alega que sua honra foi ferida, uma vez que foi enganado e cobrado por serviço não existente. Pugna pela fixação de indenização por dano moral, conforme requerimento formulado na inicial.
6. A situação narrada não configura hipótese de dano moral in re ipsa. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). No caso, os aborrecimentos decorrentes do pedido para cancelamento dos serviços telefônicos contratados não se mostraram capazes de atingira honra, imagem ou dignidade da recorrente, não ultrapassando o dissabor cotidiano. A existência de reparação por danos materiais não acarreta, necessariamente, a condenação por danos morais. Embora a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal não foi suficiente para atingir os atributos de sua personalidade.
7. Em razão da ausência de vedação legal, ligações telefônicas e envio de mensagens, tanto de cobrança quanto de propagandas não são considerados atos ilícitos. No entanto, seu excesso pode configurar abuso de direito. No caso em tela, o recorrente não logrou demonstrar o efetivo recebimento das ligações telefônicas de cobrança que afirma ter recebido em excesso, mormente diante da informação no sentido de ter recebido ligações também em seu aparelho celular, cuja ocorrência é de fácil demonstração, mediante print da relação de chamadas recebidas em seu aparelho.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.